Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723052-51.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRIMAR TRANSPORTES LTDA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ATO JUDICIAL QUE CONDENA O RÉU A PRESTÁ-LAS. NATUREZA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito da relevante controvérsia, revela-se como acertada a opção do legislador ao referir-se expressamente à "decisão" como ato que finaliza a primeira fase da ação de exigir contas, devendo-se atribuir ao ato a natureza de interlocutória de mérito (art. 1.015, II, CPC/2015), já que concluída apenas uma das etapas em que se desdobra esse procedimento, subsistindo ainda atividade cognitiva a ser realizada na fase subsequente. 1.1. Julgada procedente (ainda que parcialmente) a primeira fase da Ação de Exigir Contas (art. 550, §5o, do CPC), o recurso cabível para impugnar o ato judicial é o Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. O entendimento mais recente desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que, julgada a primeira fase da Ação de Exigir Contas – com a determinação ao réu para prestá-las, e sendo uma decisão interlocutória, mostra-se indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que, a despeito da natureza que se reconheça à decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, “o seu conteúdo entrega o provimento jurisdicional perquirido naquela fase da ação, por isso, deve ser atribuída sucumbência ao vencido.” (id 14949653, pág. 15). Assevera, assim, o cabimento da fixação dos honorários. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido requer sejam as publicações feitas em nome dos advogados Teresa Celina Arruda Alvim, OAB-DF 45.472, e Evaristo Aragão Santos, OAB-DF 38.840. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça o oportunismo da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que, conforme pleiteado pelo recorrido, as publicações sejam feitas em nome dos advogados Teresa Celina Arruda Alvim, OAB-DF 45.472, e Evaristo Aragão Santos, OAB-DF 38.840. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012